Tribunal: TJES
Processo: 5033159-02.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033159-02.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR BRAGGIO

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Medidas protetivas de urgência. Violência doméstica e familiar. Alegação de omissão e erro de fato. Contraditório diferido. Estudo psicossocial unilateral. Palavra da vítima. Idade avançada do agressor. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da filha do embargante, no contexto de violência doméstica e familiar. O embargante alegou omissão e erro de fato, sustentando a impossibilidade de contraditório diferido na fase de manutenção das medidas, a invalidade de estudo psicossocial realizado apenas com a vítima e a não valoração de sua condição de idoso e saúde debilitada como fator extintivo do risco.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao admitir o contraditório diferido na manutenção das medidas protetivas; (ii) saber se o estudo psicossocial unilateral compromete a validade da decisão; e (iii) saber se a idade avançada e o estado de saúde do embargante afastariam o risco que justifica a tutela protetiva.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a tese do contraditório diferido, reconhecendo que a natureza cautelar e preventiva das medidas protetivas autoriza a mitigação inicial de garantias processuais, em atenção à proteção da integridade física e psicológica da vítima.

4. A decisão colegiada fundamentou-se na especial relevância da palavra da vítima, corroborada por boletim de ocorrência e por relatos consistentes de ameaças e agressões reiteradas, bem como por estudo psicossocial que descreveu relação familiar marcada por controle, vigilância e intimidação, ainda que realizado apenas com a oitiva da ofendida.

5. A alegação de que a idade avançada do embargante afastaria o risco foi expressamente afastada, uma vez que tal condição não neutraliza a possibilidade de violência moral e psicológica, tampouco elimina o contexto de ameaça contínua.

6. Inexistentes omissão ou erro de fato, verifica-se que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios, sendo suficiente o enfrentamento das teses defensivas para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Recurso improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5033159-02.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR BRAGGIO

APELADO: VIVIANE TEIXEIRA BRAGGIO
Advogado do(a) APELADO: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Valdir Braggio
em face do v. Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência fixadas em benefício de sua filha.

O embargante sustenta omissão por erro de fato, alegando que o contraditório não poderia ser diferido em fase de manutenção de medidas protetivas, especialmente diante da unilateralidade do estudo psicossocial.

Argumenta, ainda, que sua condição de idoso com 80 anos e saúde debilitada não foi devidamente valorada como fator extintivo do risco.

Pois bem.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e exauriente, a tese do contraditório diferido, consignando que a natureza cautelar e preventiva das medidas protetivas autoriza a mitigação inicial de garantias processuais para resguardar a integridade da vítima.

A decisão colegiada fundamentou-se na premissa de que a palavra da ofendida possui especial relevância e é corroborada por elementos concretos de risco.

Consta do boletim de ocorrência o relato minucioso da vítima sobre o padrão de comportamento do embargante:
"[...] relata que foi agredida por seu genitor por 17 anos, ameaçada, tocada e forçada [...] que no dia 01/10/2024, às 12h, o autor ligou para a declarante [...] começou a desferir ofensas dizendo que se tratava de piranha, golpista, vagabunda".

Há, ainda, manifestação posterior noticiando que o agressor teria ameaçado incendiar a própria filha com gasolina após o falecimento da genitora.

O estudo psicossocial, embora realizado apenas com a oitiva da vítima, descreve uma relação familiar asfixiante, marcada por vigilância, controle e ameaça constante, o que reforça o acerto da tutela inibitória.

A alegação de que a idade avançada do réu afastaria o risco foi expressamente rechaçada pelo colegiado, sob o fundamento de que tal condição não neutraliza a possibilidade de agressões de natureza moral e psicológica.

Dessa forma, não se verifica omissão ou erro de fato, mas nítida pretensão de rediscussão do mérito julgado, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

A fundamentação
per relationem
foi validada por estar acompanhada de motivação própria e análise crítica das provas.

Quanto ao prequestionamento, resta atendido pelo simples enfrentamento das teses defensivas à luz da legislação vigente.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.